Tribunal: TJSP
Processo: 1012658-35.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Ação de cobrança de multa por descumprimento contratual julgada parcialmente procedente – Contrato de agenciamento, prospecção e intermediação da venda de produtos e serviços celebrado entre autora e empresa ré. Alegação de que a ré após ter prestado serviços em nome da autora a uma empresa, contratou diretamente com esta última, oferecendo em nome próprio os mesmos serviços e por valor menor –

Ementa:
Ação de cobrança de multa por descumprimento contratual julgada parcialmente procedente – Contrato de agenciamento, prospecção e intermediação da venda de produtos e serviços celebrado entre autora e empresa ré. Alegação de que a ré após ter prestado serviços em nome da autora a uma empresa, contratou diretamente com esta última, oferecendo em nome próprio os mesmos serviços e por valor menor – Descumprimento de cláusula contratual – Apelos da autora e de um dos sócios - Pessoa jurídica ré com quem celebrado o negócio, já extinta, pela modalidade convencional, após a distribuição da ação, porém, bem antes da citação, ocorrida por edital – Ex-Sócio da empresa que interveio deliberadamente nos autos e apresentou contestação – Sentença que julgou parcialmente procedente a ação em relação à pessoa jurídica extinta – Inadmissibilidade - Comprovada a extinção da sociedade ré, antes da citação, quando contestada a ação por um dos sócios, o feito deveria ter sido suspenso, com fundamento no art. 313, inc. I, do CPC, de 2015 e, ato contínuo, determinada a regularização do polo passivo da demanda, para que nela fosse incluído, em substituição processual, o sócio da extinta pessoa jurídica, com fundamento no art. 110 do CPC, de 2015, dispositivo perfeitamente aplicável à situação de extinção de pessoa jurídica, como já assentado em iterativa jurisprudência. Realmente, indiscutível o interesse processual do sócio na solução da lide, na qualidade de sucessor da sociedade, quanto a eventuais obrigações remanescentes. Não foi, todavia, o que aconteceu. De fato, a demanda teve prosseguimento com prolação de sentença de procedência em face da pessoa jurídica extinta. Não tem pertinência comando condenatório contra pessoa jurídica extinta, despida, por conseguinte de personalidade jurídica e, via de consequência, de capacidade postulatória – Sentença nula - Conquanto nula a r. sentença, não é o caso de determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem, para que regularizado o feito, outra seja proferida. Tampouco é caso de decreto de carência de ação, como ventilado em sede recursal. Com efeito, a ação foi contestada por um dos sócios da empresa extinta, que é, em tal qualidade, sucessor da sociedade quanto a eventuais obrigações remanescentes. Afigura-se indiscutível o interesse processual do sócio na solução da lide, na qualidade de sucessor da sociedade, quanto a eventuais obrigações remanescentes. Destarte, e considerando o princípio da instrumentalidade das formas acolhido pelo CPC de 2015 e o princípio processual da primazia da resolução de mérito previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, de rigor, seja determinada, uma vez contestada a lide, a retificação do polo passivo, para que dele conste o sócio da pessoa jurídica contra quem foi ajuizada ação. Possível, outrossim, o conhecimento do mérito da controvérsia por este Tribunal, mediante aplicação do art. 1.013, § 3o, do CPC, de 2015 - Observância dos princípios da cooperação, instrumentalidade e economia processual - Causa madura para julgamento – Mérito – Discussão acerca das cláusulas contratuais em especial da cláusula penal – A interpretação das cláusulas contratuais, umas em relação às outras, indica que a empresa contratada infringiu disposição contratual que vedava expressamente a exploração de informação privilegiada fornecida pela autora. Empresa contratada (extinta) se valeu do vínculo mantido com a autora para captar um cliente, ainda na vigência do contrato celebrado com a suplicante, oferecendo-lhe os mesmos serviços por preço menor daquele praticado pela autora, em evidente afronta não só aos termos contratuais, como também ao princípio da boa-fé objetiva. De fato, se a boa-fé é "fidelidade e empenho de cooperação", dúvida não há de o princípio da boa-fé objetiva foi violado pela empresa contratada – Valor da multa compensatória – Considerando-se os princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato; as peculiaridades do caso concreto, e, ainda, o que dispõe o art. 413 do Código Civil, reputo adequada a fixação da multa em R$ 30.000,00, quantia equivalente a 15% do montante estipulado na cláusula contratual. – Recurso interposto pelo réu (sócio da empresa extinta) parcialmente acolhido. Sentença anulada com fundamento no art. 492, do CPC/2015 – Causa madura para julgamento – Aplicação do dispositivo contido no art. 1.013, § 3o do CPC/2015. Ação julgada parcialmente procedente a ação. Recurso da autora improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000445530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1012658-35.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado
TOTVALLE
SOLUÇÕES
EM
TECNOLOGIA
DA
INFORMAÇÃO LTDA, é apelado/apelante VDA TECNOLOGIA EM SISTEMAS
LTDA-ME NA PESSOA DE DAVE JESUS DALCIN DA ANUNCIAÇÃO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte o recurso
interposto pelo réu (sócio da empresa extinta). Anularam a r. sentença, com
fundamento no art. 492, do CPC/2015 e amparado no art. 1.013, § 3o do CPC/2015,
conheceram diretamente do mérito e julgaram parcialmente procedente a ação, nos
termos supra mencionados. Negaram provimento ao recurso interposto pela autora.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE
SHINTATE E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de junho de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
COMARCA: São José dos Campos – 2a Vara Cível
APTE.: Totvalle Soluções Em Tecnologia da Informação Ltda.;
José Francisco da Anunciação.
APDO.:Totvalle Soluções Em Tecnologia da Informação Ltda.
JUIZ: Matheus Amstalden Valarini
29a Câmara do Direito Privado
VOTO No 8722
Ementa: Ação de cobrança de multa por descumprimento
contratual julgada parcialmente procedente Contrato de
agenciamento, prospecção e intermediação da venda de
produtos e serviços celebrado entre autora e empresa ré.
Alegação de que a ré após ter prestado serviços em nome
da autora a uma empresa, contratou diretamente com esta
última, oferecendo em nome próprio os mesmos serviços e
por valor menor Descumprimento de cláusula contratual
Apelos da autora e de um dos sócios - Pessoa jurídica ré
com quem celebrado o negócio, já extinta, pela modalidade
convencional, após a distribuição da ação, porém, bem
antes da citação, ocorrida por edital Ex-Sócio da empresa
que interveio deliberadamente nos autos e apresentou
contestação Sentença que julgou parcialmente procedente
a ação em relação à pessoa jurídica extinta

Inadmissibilidade - Comprovada a extinção da sociedade
ré, antes da citação, quando contestada a ação por um dos
sócios, o feito deveria ter sido suspenso, com fundamento
no art. 313, inc. I, do CPC, de 2015 e, ato contínuo,
determinada a regularização do polo passivo da demanda,
para que nela fosse incluído, em substituição processual, o
sócio da extinta pessoa jurídica, com fundamento no art.
110 do CPC, de 2015, dispositivo perfeitamente aplicável à
situação de extinção de pessoa jurídica, como já assentado
em iterativa jurisprudência. Realmente, indiscutível o
interesse processual do sócio na solução da lide, na
qualidade de sucessor da sociedade, quanto a eventuais
obrigações remanescentes. Não foi, todavia, o que
aconteceu. De fato, a demanda teve prosseguimento com
prolação de sentença de procedência em face da pessoa
jurídica
extinta.
Não
tem
pertinência
comando
condenatório contra pessoa jurídica extinta, despida, por
conseguinte
de
personalidade
jurídica
e,
via
de
consequência, de capacidade postulatória Sentença nula -
Conquanto nula a r. sentença, não é o caso de determinar a
baixa dos autos ao Juízo de origem, para que regularizado o
feito, outra seja proferida. Tampouco é caso de decreto de
carência de ação, como ventilado em sede recursal. Com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
efeito, a ação foi contestada por um dos sócios da empresa
extinta, que é, em tal qualidade, sucessor da sociedade
quanto a eventuais obrigações remanescentes. Afigura-se
indiscutível o interesse processual do sócio na solução da
lide, na qualidade de sucessor da sociedade, quanto a
eventuais
obrigações
remanescentes.
Destarte,
e
considerando o princípio da instrumentalidade das formas
acolhido pelo CPC de 2015 e o princípio processual da
primazia da resolução de mérito previsto no art. 5o, inc.
LXXVIII, da CF, de rigor, seja determinada, uma vez
contestada a lide, a retificação do polo passivo, para que
dele conste o sócio da pessoa jurídica contra quem foi
ajuizada ação. Possível, outrossim, o conhecimento do
mérito da controvérsia por este Tribunal, mediante
aplicação do art. 1.013, § 3o, do CPC, de 2015 -
Observância
dos
princípios
da
cooperação,
instrumentalidade e economia processual - Causa madura
para julgamento Mérito Discussão acerca das cláusulas
contratuais em especial da cláusula penal A interpretação
das cláusulas contratuais, umas em relação às outras, indica
que a empresa contratada infringiu disposição contratual
que vedava expressamente a exploração de informação
privilegiada fornecida pela autora. Empresa contratada
(extinta) se valeu do vínculo mantido com a autora para
captar um cliente, ainda na vigência do contrato celebrado
com a suplicante, oferecendo-lhe os mesmos serviços por
preço menor daquele praticado pela autora, em evidente
afronta não só aos termos contratuais, como também ao
princípio da boa-fé objetiva. De fato, se a boa-fé é
“fidelidade e empenho de cooperação”, dúvida não há de o
princípio da boa-fé objetiva foi violado pela empresa
contratada Valor da multa compensatória Considerando-
se os princípios da boa-fé objetiva e função social do
contrato; as peculiaridades do caso concreto, e, ainda, o que
dispõe o art. 413 do Código Civil, reputo adequada a
fixação da multa em R$ 30.000,00, quantia equivalente a
15% do montante estipulado na cláusula contratual.

Recurso interposto pelo réu (sócio da empresa extinta)
parcialmente acolhido. Sentença anulada com fundamento
no art. 492, do CPC/2015 Causa madura para julgamento
Aplicação do dispositivo contido no art. 1.013, § 3o do
CPC/2015. Ação julgada parcialmente procedente a ação.
Recurso da autora improvido.
Vistos.
O Juízo a quo pela r. sentença de fls. 190/194, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, movida por TOTVALLE
SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. contra VDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA-ME, “na pessoa de Dave Jesus Dalcin
da Anunciação”.
Em consequência, condenou a ré a pagar à autora o valor de R$
30.000,00, atualizados monetariamente pelos índices oficiais (tabela TJ/SP) e
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da notificação
extrajudicial (19.03.2015 - fls. 72-73).
Diante da sucumbência mínima da autora, a ré foi condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios dos patronos da parte contrária, estes fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Inconformados, apelaram a autora e José Sebastião Francisco da
Anunciação (fls. 197/203 e 206/226).
1) Recurso da autora:
Assevera a autora que atua no ramo de informática, tendo por objeto, a
prestação de serviços de processamento de dados, desenvolvimento e manutenção de
sistemas informatizados.
Afirma que celebrou com a ré com a ré um contrato de agência de
negócios, no qual restou consignada a proibição da ré em explorar a listagem de
clientes da autora pelo prazo de 5 anos após o término do ajuste (cláusula 14a.), o
que, no entanto, não foi cumprido pela ré.
Nesse sentido, aduz que a cláusula 14a. e seus itens subsequentes deixam
claro que o seu objetivo é evitar que a parte contratante faça uso de uma relação
jurídica para angariar clientes, ferramentas, know-how e informações em geral que
possam lhe beneficiar em relações jurídicas futuras.
Argumenta que a exploração, através da celebração de novos contratos,
para a prestação da mesma categoria de serviço, por preço menor, a clientes aos
quais a apelada só teve acesso por conta do contrato primário celebrado com a
apelante configura concorrência desleal.
Outrossim, o tipo de cliente da autora pode possuir receita bruta anual
superior a R$ 250.000,000,00, razão pela qual se faz necessária a aplicação integral
da multa pela quebra de sigilo (fls. 200).
Bem por isso, insiste que faz jus ao recebimento da multa integral, no
valor de R$ 200.000,00, e não somente de 15% de seu valor, correspondente a R$
30.000,00, como restou consignado na r. sentença, sendo esta a razão de sua
insurgência (fls. 199).
Com efeito, a ré descumpriu o avençado em contrato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
No mais, tece considerações acerca do princípio da autonomia de
vontade, destacando a excepcionalidade da intervenção judicial nas relações
privadas.
Finaliza pugnando pelo acolhimento de seu recurso para reformar a r.
sentença de primeiro e julgar integralmente procedente a ação, nos termos
supracitados.
Alternativamente, requer a majoração da condenação, levando-se em
conta o tipo de informação utilizada pela ré (fls. 203).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 204/205).
Conquanto regularmente intimada (fls. 228/229), a suplicada não
apresentou contrarrazões (fls. 238).
2) Recurso de José Sebastião Francisco da Anunciação, sócio da ré:
Inicialmente, o sócio da suplicada requer a concessão da justiça gratuita,
argumentando que passa por dificuldades financeiras (fls. 207).
Prosseguindo, alega que a empresa corré não tem legitimidade para
figurar no polo passivo desta ação, tendo em conta sua extinção regular perante a
Junta Comercial e Receita Federal, antes mesmo do aperfeiçoamento de sua citação.
Assevera que a empresa foi extinta em 18/07/2017 (fls. 174/176).
A ordem de citação por edital aconteceu em 06/11/2017. O edital foi
publicado em 10/02/2018.
Assim, considerando que o quadro societário era unipessoal em sendo
induvidosa a extinção da personalidade jurídica da empresa ré, reitera ela não tem
legitimidade para figurar no polo passivo desta ação.
No mérito, sustenta que a cláusula 14a. não trata da exclusividade da
prestação de serviços, mas, sim, do dever contratual de não divulgar, publicar,
relatar, transferir, explorar qualquer informação ou dados do franqueado Totvs.
E, tanto é assim, que a nomenclatura da cláusula é “sigilo”.
Assim, insiste que a proibição não é de prestação de serviços, mas sim
de divulgação, exploração, publicação, transferência ou exploração de informações
ou dados do franqueado.
Outrossim, a correspondência eletrônica (e-mail) de fls. 65 comprova
que não houve exploração de informações ou quebra de sigilo, mas, sim, mera

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
prestação de serviços.
Lado outro, não houve qualquer prejuízo à suplicante, destacando que
sua contratação pela empresa tomadora de serviços se deu por mera liberalidade
desta, que optou por não renovar o contrato com a autora.
Sustenta, ainda, que a cláusula que prevê a multa contratual afigura-se
leonina.
Alega que recebeu do ex-cliente da autora apenas a quantia de R$
22.500,00 pelos serviços prestados (fls. 48).
Destarte, a multa imposta na r. sentença recorrida é abusiva, posto que
superior ao valor recebido.
Bem por isso, insiste na improcedência da ação.
Alternativamente, postula pela redução da multa para o valor
corresponde a 10% sobre o proveito econômico por ela obtido na contratação com o
ex-cliente da autora.
Todavia, caso mantida a condenação, requer a inversão do ônus da
sucumbência, alegando que a autora sucumbiu em maior extensão.
No mais, faz referência à legislação, doutrina e jurisprudência que reputa
aplicável à espécie, batendo-se, ao final, pelo provimento do recurso para que a r.
sentença seja reformadas nos termos supracitados.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões a fls. 230/237, com requerimento preliminar de
indeferimento do pleito de gratuidade da justiça deduzido pelo sócio da ré.
No mérito, a autora bateu-se, em apertada síntese, pelo improvimento do
recurso interposto pelo sócio.
Em sede de juízo de admissibilidade, foi determinada a comprovação da
alegada hipossuficiência financeira pelo sócio apelante.
Sobreveio, então, a manifestação de fls. 244/245, com a juntada de
documentos (fls. 246/261).
Ato contínuo, os autos foram encaminhados à mesa, para julgamento em
sessão remota.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Por proêmio, e para que seja mantida linha coerente de raciocínio, de
rigor a apreciação do pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante JOSÉ
SEBASTIÃO FRANCISCO DA ANUNCIAÇÃO.
Analisados os autos, observo que a empresa requerida se encontra
extinta (fls. 172/176), sendo certo, por outro lado, que quem contestou a ação (fls.
155/168; 170) e apelou da r. sentença de (fls. 206/226), foi o sócio, JOSÉ
SEBASTIÃO FRANCISCO DA ANUNCIAÇÃO.
A Constituição Federal prevê, em seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos” (g.n.).
Em outras palavras, a conclusão que se impõe, do texto da Lei Maior, é a
de que os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita serão concedidos àquele que
demonstrar, satisfatoriamente, a precariedade de sua situação financeira.
O artigo 98 do NCPC, por seu turno, assevera que a pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da
justiça.
E, ainda, o artigo 99, §2o, NCPC, em consonância com a Magna Carta,
dispõe que:
“O juiz somente pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes a empresa requerida foi substituída de indeferir o pedido,
determinar à parte comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
A análise do imposto de renda relativo ao exercício de 2019, ano
calendário 2018, indica que o apelante é aposentado e que o benefício previdenciário
recebido naquele exercício fiscal foi de R$ 28.375,00, no ano.
Logo, o rendimento mensal naquele exercício, foi de aproximadamente,
R$ 2.364,58.
Lado outro, restou incontroverso que a empresa por ele constituída foi
dissolvida e encontra-se extinta (fls. 172/176).
Destarte, tal fato, somado ao rendimento anual obtido pelo apelante,
demonstrado nos autos, permite a conclusão de que o réu passa, atualmente, por
dificuldades financeiras, razão pela qual a concessão, a ele, da benesse é medida que
se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
De fato, máxime tendo em conta que não se exige que o jurisdicionado
esteja em condições de miserabilidade para que possa gozar dos benefícios da
gratuidade de justiça.
Em suma, a conclusão que se impõe é a de que o apelante tem o direito
de litigar sob os auspícios da gratuidade da justiça, máxime tendo em conta que
segundo dispositivo contido no art. 99, §3o, do NCPC, presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Defiro, pois, a benesse da gratuidade ao apelante.
Anote-se.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento dos recursos.
Outrossim, anoto que os recursos serão analisados conjuntamente.
1) Legitimidade passiva:
Os dados coligidos aos autos indicam que a pessoa jurídica ré Vda
Tecnologia Em Sistemas Ltda-ME, com quem a autora celebrou contrato de
prestação de serviços de agenciamento de negócios (fls. 20/40), foi extinta em
18/07/2017. Ou seja, posteriormente ao ajuizamento desta ação, ocorrido em
15/06/2017 (propriedades do documento - e-Saj).
A propósito, confira-se a documentação expedida pela JUCESP e
Receita Federal inseridas a fls. 172/176.
Não pode passar sem observação, outrossim, que a extinção da
sociedade foi deliberada pela modalidade convencional, qual seja, distrato, tendo
José Sebastião Francisco da Anunciação, ficado responsável pela guarda de livros e
documentos.
Nada há nos autos, pois, a apontar que a dissolução da sociedade tenha
ocorrido de forma irregular.
É certo que ao tempo da extinção da empresa, o débito discutido nesta
ação ainda não havia sido reconhecido.
A bem da verdade, a empresa sequer havia sido citada quando de sua
dissolução.
Realmente, tendo em conta que tal dissolução (fls. 174) ocorreu antes
mesmo da citação por edital, aperfeiçoada em 16/02/2018 (fls. 151).
Não obstante, o sócio, Sr. JOSÉ SEBASTIÃO FRANCISCO DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ANUNCIAÇÃO, interveio voluntariamente nos autos e contestou a ação (cf.-se fls.
155/161; 170).
Isto posto, forçoso convir que razão não havia para o prosseguimento da
ação contra a empresa, na medida em que uma vez extinta, deixou de ter
personalidade jurídica e, via de consequência, capacidade postulatória.
Todavia, não menos certo é o fato de que os sócios são sucessores da
sociedade quanto a eventuais obrigações remanescentes.
Destarte, a demanda poderia e deveria ter prosseguido contra o sócio da
empresa.
Destaque-se que pela certidão da JUCESP, carreada a fls. 172/174, a
empresa teria ficado unipessoal a partir de 30/05/2017, na pessoa do sócio
remanescente JOSÉ SEBASTIÃO FRANCISCO DA ANUNCIAÇÃO.
E, a despeito da noticiada extinção, como acima ponderado, o feito teve
prosseguimento, com a prolação de sentença condenando a empresa suplicada, já
extinta, “VDA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. ME a pagar à autora
TOTVALLE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. R$
30.000,00” (sic fls. 193).
Com efeito, considerou o MM. Juízo a quo que: “(...) Segundo o art. 51,
caput, do Código Civil, a pessoa jurídica dissolvida subsiste até que a liquidação se
conclua. Portanto, o simples encerramento das atividades ou cancelamento do
registro empresarial não implicam desaparecimento da sociedade. Ela somente se
extinguirá, de direito, depois da prática dos atos necessários para apuração do
ativo e do passivo, com destinação final de eventuais bens existentes.
Não há notícia da realização desse procedimento na hipótese vertente.
Está demonstrada simplesmente a baixa da inscrição no CNPJ (fl. 175) e o registro
do distrato na Junta Comercial (fl. 174). Tal não significa que a organização
desapareceu. Ela é tida como existente até a constatação de que não deixou
qualquer obrigação em aberto. A propósito, anoto que a empresa foi notificada
extrajudicialmente pela autora enquanto estava ativa, de sorte que não seria
regular a suposta dissolução.
Desse modo, o feito prossegue tendo como ré a pessoa jurídica,
afigurando-se descabida a arguição de ilegitimidade passiva trazida na defesa
ofertada pelo representante legal.
Dito isso, revela-se desnecessária a inclusão dos sócios no polo passivo
do processo. A responsabilização deles por eventual prestação aqui imposta deve
ser pleiteada, na fase de cumprimento de sentença, através da instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica (fls. 133 e seguintes do
CPC).” (fls. 191).
Com o máximo respeito à convicção do I. Julgador de Primeiro Grau, a
situação não requeria apenas aceitar a contestação apresentada, mas, sim,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
certamente, determinar a suspensão do feito, com fundamento no art. 313, inc. I, do
CPC, de 2015 e, ato contínuo, a regularização do polo passivo da demanda, para que
nela fosse incluído, em substituição processual, o sócio da extinta pessoa jurídica,
com fundamento no art. 110 do CPC/2015, dispositivo perfeitamente aplicável à
situação de extinção de pessoa jurídica, como já assentado em iterativa
jurisprudência.
Em outras palavras, uma vez constatado que a sociedade não possui
legitimidade passiva para esta demanda, dada a sua extinção voluntária, retificação
do polo passivo deveria ter sido determinada, com a inclusão do sócio no feito.
Realmente, indiscutível o interesse processual do sócio na solução da
lide, na qualidade de sucessor da sociedade, quanto a eventuais obrigações
remanescentes.
Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal.
Veja-se:
“SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL - INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO. ART.
110, CPC CABIMENTO PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA RECURSO
PROVIDO” (TJSP; Agravo de Instrumento 2216564-80.2016.8.26.0000; Relator:
Paulo Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro
de Jaú - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2017; Data de Registro:
26/04/2017).
Destarte, sempre com a máxima vênia, o comando condenatório não
poderia ter sido imposto à pessoa jurídica, que, face à extinção, não mais existe no
mundo jurídico. Logo, não poderá cumpri-lo.
Do exposto, bem se vê que a r. sentença é nula (art. 492, do CPC/2015)
porque impôs comando à pessoa jurídica inexistente.
Como bem observa Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros
Comentários ao Novo Código de Processo Civil: artigo por artigo/ coordenação
Teresa Arruda Alvim Wambier [et al.]. 1a ed. São Paulo: Ed. RT. 2015. P. 798/799:
“Diz-se que o pedido é um esboço da sentença de procedência. Não
havendo esta congruência entre o que se pede e o que se decide, a sentença estará
viciada: extra petita (fora do pedido), infra petita (aquém do pedido) ou ultra petita
(além do pedido). Trata-se de nulidade absoluta, ou seja, daqueles defeitos, tidos
por mais graves, que devem ser conhecidos de ofício e que não geram preclusão.”
Assim, dada a necessidade não só de observância ao princípio da
congruência, mas, também a dispositivos de ordem pública previstos no estatuto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
processual, reconheço o “error in procedendo” e amparado no art. art. 492, do
CPC/2015, anulo a r. sentença.
No entanto, conquanto nula a r. sentença, não é o caso de determinar a
baixa dos autos ao Juízo de origem, para que regularizados os autos, outra sentença
seja proferida.
Tampouco é caso de decreto de carência de ação, como ventilado em
sede recursal pelo representante legal da empresa extinta.
Com efeito, a ação foi contestada pelo sócio da empresa dissolvida, que,
como demonstrado a saciedade, é, em tal qualidade, sucessor da sociedade quanto a
eventuais obrigações remanescentes.
De fato, máxime tendo em conta que se qualificou a fls. 155, como ex-
sócio da empresa suplicada, sendo certo, por outro lado, que a certidão da JUCESP
aponta que ele ficou como responsável pela guarda dos livros e documentos da
pessoa jurídica dissolvida.
Outrossim, afigura-se indiscutível o interesse processual do sócio
(independentemente da existência de outros), na solução de lide, na qualidade de
sucessor da sociedade, quanto a eventuais obrigações remanescentes.
Isto posto e considerando o princípio da instrumentalidade das formas
acolhido pelo CPC de 2015 (arts. 154 e 244) e, ainda, o princípio processual da
primazia da resolução de mérito, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, e acolhido
expressamente pelo Estatuto Processual de 2015 (art. 4o.), vigente quando da
prolação da r. sentença e interposição do recurso, de rigor, seja determinada, uma
vez contestada a lide, a retificação do polo passivo, para que dele conste JOSE
SEBASTIAO FRANCISCO DA ANUNCIACAO, sócio das pessoa jurídica referida
na inicial, já extinta, ex vi do que dispõe o art. 110, do CPC, de 2015.
Anote-se, para que a providência seja tomada, uma vez baixados estes
autos.
Com efeito, visto que demonstrado que a pessoa jurídica extinta, por não
ter personalidade jurídica, não detém capacidade postulatória, e via de consequência,
não pode responder aos termos desta ação.

Outrossim,
considerando
os
princípios
da
cooperação,
instrumentalidade (acima aludido) e economia, que visam extrair do processo o
melhor proveito, entendo pertinente a aplicação, in casu, da regra consubstanciada
no dispositivo contido no artigo 1.013, §3°, do CPC/2015 (correspondente ao art.
515 do CPC), posto que a causa está em condições de imediato julgamento. Ou,
melhor dizendo, madura para julgamento.
Como observam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca (Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor 2014 46a. ed. pg. 686), “tendo em vista os
escopos que nortearam a inserção do § 3o. no art. 515 (celeridade, economia
processual e efetividade do processo) sua aplicação prática não fica restrita às
hipóteses de causas envolvendo unicamente questões de direito. Desde que tenha
havido o exaurimento da fase instrutória na instância inferior, o julgamento do
mérito diretamente pelo tribunal fica autorizado, mesmo que existam questões de
fato por enfrentar”.
No mesmo sentido, vem decidindo este Eg. Tribunal.
A propósito, veja-se:
“O § 3o do art. 515 aplica-se, por analogia, às situações em que o
tribunal reconhece a nulidade da sentença e está diante de causa madura para o
julgamento (RF 378/330 acórdão relatado pelo Des. Roberto Bedaque; caso de
decisão extra petita). No mesmo sentido: STJ-1a T., REsp 796.296, Min. José
Delgado, j. 4.5.06, DJU 29.5.06; STJ-3a T., REsp 1.194.018-AgRg, Min. Ricardo
Cueva, j. 7.5.13, DJ 14.5.13.”
Outrossim, prossigo o julgamento, com fundamento nos princípios da
celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, e, ainda, amparado no disposto
no art. 1.013, § 3o, inc. II, do NCPC, que permite a aplicação da teoria da causa
madura quando se “decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com
os limites do pedido ou da causa de pedir”.
Sobre o tema, veja-se o entendimento do C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DISTRATO DA
PESSOA
JURÍDICA
DEMANDANTE.
SUCESSÃO
PROCESSUAL.
INTELIGÊNCIA
DO ART.
43 DO
CPC/73.
AÇÃO
DE CARÁTER
PATRIMONIAL E NÃO PERSONALÍSSIMO. 1. Polêmica em torno da
possibilidade de continuação de ação de resolução de contrato de prestação de
serviços ajuizada em 2012, tendo em conta a superveniente dissolução regular da
pessoa jurídica demandante, mediante o distrato celebrado entre os seus sócios,
em janeiro de 2014. 2. Em sendo transmissível a obrigação cuja prestação se
postula na demanda, a extinção da pessoa jurídica autora, mesmo mediante
distrato, equipara-se à morte da pessoa natural prevista no art. 43 do CPC/73,
decorrendo daí a sucessão dos seus sócios. 3. Os sócios, titulares da sociedade
empresária e, assim, sucessores dos créditos por ela titularizados, podem,
querendo, sucedê-la e, assim, regularizar o polo ativo da ação. 4. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO” (REsp 1652592/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018).
No mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça:
"APELAÇÃO
AÇÃO INDENIZATÓRIA
PRESTAÇÃO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
SERVIÇOS DISSOLUÇÃO DISTRATO COMERCIAL RESPONSABILIZAÇÃO
DOS SÓCIOS - I Autores que ingressaram com ação em face da empresa Auto
Escola Super Ltda ME, sob a alegação de que as partes firmaram contrato de
prestação de serviços, para a aquisição de CNH, e, ainda, de que, embora tenham
efetuado o pagamento exigido para tanto, nos meses de julho, agosto e setembro de
2017, os serviços contratados não foram prestados, tendo a empresa encerrado
suas atividades de forma irregular Autores que pretendem o ressarcimento pelos
danos materiais e morais sofridos II - Dissolução das atividades da empresa,
perante a Junta Comercial, através de distrato social registrado em 27.10.2017
Hipótese em que a dissolução ocorreu com dívidas pendentes de pagamento, as
quais foram omitidas pelos sócios Possibilidade de substituição do polo passivo
pela sócia Sofia Segalla Salto, em razão da dissolução irregular da empresa -
Empresa devedora que deixou de ter personalidade jurídica, em razão da sua
dissolução Ex-sócios que assumem a titularidade do patrimônio por ela deixado,
e, consequentemente, responsabilizam-se por eventuais débitos existentes - Sucessão
processual da pessoa jurídica, equivalente à morte da pessoa natural - Aplicação
analógica dos arts. 110 e 779, II, do NCPC Aplicação, também, dos arts. 51 e 985
do CC - Precedentes do C. STJ, deste E. TJ e desta C. 24a Câmara de Direito
Privado
Pretensão de extinção da ação, sem julgamento do mérito, por
ilegitimidade passiva, afastada III Mesmo que no distrato de encerramento da
pessoa jurídica tenha-se estabelecido que o sócio Antonio Salto Filho, agora
falecido, responderia exclusivamente pelos débitos da sociedade, não há que se
afastar a responsabilidade da apelante Terceiros que não participaram deste
distrato não podem ser atingidos por essa situação e verem-se totalmente
desprotegidos perante a lei - Sócia sobrevivente que deverá honrar a obrigação da
empresa dissolvida irregularmente Ação parcialmente procedente Sentença
mantida IV Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC Em
razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85,
§11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios em favor dos apelados para
15% sobre o valor da condenação Apelo improvido". (TJSP; Apelação Cível
1001708-06.2017.8.26.0315; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara
de Direito Privado; Foro de Laranjal Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento:
12/03/2014; Data de Registro: 29/04/2020).

“Agravo de instrumento. Ação de execução. Pedido de sucessão
processual do polo passivo para que sejam incluídos os sócios da sociedade
devedora. Acolhimento. Dissolução da sociedade documentada no distrato e
atestada por certidão de breve relato emitida pela Junta Comercial do Estado de
São Paulo. Inteligência dos arts. 51 e 1.109 do Código Civil. Sucessão processual
pelos sócios. Aplicação analógica dos arts. 110 e 779, II, do CPC/2015.
Precedentes do STJ e desta Corte. Desnecessidade de instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. Situação que prescinde da apuração de
confusão patrimonial ou de desvio de finalidade. Sucessão processual deferida,
cabendo aos exequentes tomar as providências para a citação dos sócios, em seus
respectivos nomes. Decisão reformada. Recurso provido, com observação” (Agravo
de Instrumento no 2053280-85.2019.8.26.0000; Relatora Jonize Sacchi de Oliveira;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Comarca: Bauru; Julgado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
30/05/2019)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXECUÇÃO EXTINÇÃO DA PESSOA
JURÍDICA/EXEQUENTE - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INCLUSÃO DOS
SÓCIOS NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO - ART. 110, CPC - CABIMENTO -
PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Diante da
extinção da pessoa jurídica exequente, não há obste a admitir no polo ativo da
execução os sócios da empresa extinta, na qualidade de sucessores e cessionários
dos créditos da pessoa jurídica, possibilitando, desse modo, a continuidade da
demanda a fim de satisfazer o crédito exequente” (Agravo de Instrumento no
2099333- 95.2017.8.26.0000; Relator Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31aCâmara de
Direito Privado; Comarca: Marília; Julgado em 27/07/2017).
“SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
EXTINÇÃO
DA
PESSOA
JURÍDICA
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL - INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO ART.
110, CPC CABIMENTO PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA RECURSO
PROVIDO” (Agravo de Instrumento no 2216564-80.2016.8.26.0000; Relator Paulo
Roberto de Santana; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Comarca: Jaú;
Julgado em 26/04/2017).
Ante o exposto, acolho neste ponto o recurso do apelante JOSÉ
SEBASTIÃO
FRANCISCO
DA
ANUNCIAÇÃO,
para
reconhecer
ilegitimidade passiva superveniente da empresa extinta; e, tendo em conta a
intervenção voluntária do representante legal da empresa extinta nestes autos,
determino a retificação do polo passivo, para que dele conste JOSE
SEBASTIAO FRANCISCO DA ANUNCIACAO, ex vi do que dispõe o art. 110,
do CPC, de 2015.
2) Mérito:
Diz a autora na inicial que ainda na vigência do contrato firmado com a
empresa VDA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA-ME (extinta) e 6 dias após
ter prestado serviços, em nome da autora, à empresa ITAQUAREIA INDÚSTRIA
EXTRATIVA DE MINÉRIOS LTDA., VDA contratou diretamente com esta última
(Itaquareia), com o intuito de oferecer prestação dos mesmos serviços que prestou
em nome da Requerente, porém dessa vez em nome próprio e em valores menores.
Tal fato não foi impugnado pelo suplicado.
Destarte, forçoso convir que a questão restou incontroversa.
Isso assentado, e atendo-se à matéria devolvida à análise em sede
recursal pelas partes, resta saber se houve ou não a propalada a infração pela
empresa contratada - VDA TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA-ME (extinta),
bem como a incidência ou não da multa prevista na cláusula 14a do contrato firmado
entre as partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Destarte, imprescindível a análise do contrato.
Nesse sentido, observo que no contrato de agenciamento de negócios
firmado entre as partes (fls. 20/40), mais especificamente nas disposições relativas
ao sigilo e informações das empresas franqueadas (cláusula 14a. fls. 26), restou
expressamente consignado que:
“14.1. Durante a vigência deste contrato e por 5 anos após seu término,
o GARE obriga-se por si, seus sócios, administradores, empregados, colaboradores,
prepostos e contratados, a não divulgar, publicar, relatar, transferir, explorar ou
mesmo permitir que qualquer pessoa descubra, obtenha, usem publique, relate,
transfira ou explore, qualquer informação ou dado do franqueado TOTVS, seus
fornecedores ou clientes a que o GARE tenha acesso ou lhe seja transmitida em
razão de sua relação comercial com o franqueado TOTVS.
(...)
14.4. No caso do descumprimento da obrigação de sigilo prevista
acima, o GARE estará sujeito ao pagamento de uma multa de R$ 200.000,00. Sem
prejuízo do pagamento da multa estipulada, ao franqueado TOTVS ainda poderá
pleitear indenização suplementar, caso seu prejuízo supere esse valor, provando o
excedente, nos termos do art. 416 do Código Civil.” (fls. 26 g.n.).
Pois bem.
Todo contrato, ato volitivo que é, requer, quase sempre, interpretação,
dada a possibilidade do negócio conter cláusula duvidosa ou algum ponto obscuro
ou controvertido.
O intérprete do sentido negocial, como bem anota Maria Helena Diniz
(Tratado Teórico e Prático dos Contratos - vol. 1 - pg. 81 - Saraiva), não deve se
ater, "unicamente à exegese do contrato, isto é, ao exame gramatical de seus
termos, mas sim à fixação da vontade dos contraentes, procurando seus efeitos
jurídicos, indagando sua intenção e os fins econômicos por eles visados, sem se
vincular estritamente, ao teor lingüístico do ato negocial."
É claro que ao assim agir, o responsável pela interpretação dos contratos
não pode sumariamente desprezar as palavras e expressões inseridas no ajuste.
Em verdade, o que os doutrinadores procuram mais e mais enfatizar é a
necessidade de integração entre escrita (interpretação gramatical) e real intenção e
finalidade das partes contratantes (interpretação teleológica).
Cientes da abrangência da tarefa do intérprete, doutrina e jurisprudência,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
vêm estabelecendo uma série de regras e postulados, tidos como hábeis, pela
experiência, a auxiliá-lo em sua atividade ou função.
Realmente, e dentre as regras e postulados concernentes à interpretação
dos contratos, merece destaque, relativamente às cláusulas contratuais, aquela
referida por Caio Mario da Silva Pereira (Instituições de Direito Civil - vol. III -
pg. 47), segundo a qual, "as cláusulas contratuais interpretam-se umas em relação
às outras, sejam antecedentes, sejam conseqüentes."
Destaque ainda merece, observação feita por Maria Helena Diniz
(Tratado Teórico e Prático dos Contratos vol. 1 - pg. 82), embasada por seu turno,
no art. 131, do antigo Código Comercial, de que "as cláusulas duvidosas serão
entendidas pelas que não o forem, e que as partes tiverem admitido; e as
antecedentes e subseqüentes, que estiverem em harmonia, explicarão as
ambíguas."
Analisando-se as cláusulas contratuais objeto de discussão, à luz das
transcrições doutrinária supra efetuadas, tem-se que apesar da cláusula 14.1, tratar
da hipótese de sigilo de informações, indiscutivelmente também prevê, a proibição
da exploração de tais informações e dados da empresa franqueada Totvs.
Realmente, outra não pode ser a conclusão, tendo em conta a inserção do
verbo explorar na cláusula.
De fato, na medida em que “explorar” dentre outros, significa: aproveitar-
se; beneficiar-se; valer-se; prevalecer-se.
Disso decorre o impedimento de qualquer contratação utilizando-se tais
informações.
De fato, vedada estava à empresa contratada - VDA TECNOLOGIA EM
SISTEMAS LTDA-ME, a exploração, ou o prevalecer-se ou beneficiar-se, das
informações privilegiadas em relação às franqueadas da autora.
Nesse cenário, resta evidente que a empresa VDA TECNOLOGIA EM
SISTEMAS LTDA-ME, aproveitando-se do privilégio de dados pactuou
diretamente com empresa cliente da suplicante, demonstrando não só infringência ao
disposto na cláusula 14a. supracitada, como também aos deveres da probidade e boa-
fé.
Realmente, na medida em que tal cláusula deve ser analisada e
interpretada segundo o princípio da boa-fé objetiva, acolhido pelo dispositivo
contido no art. 422, do CC.
Com efeito, não podendo passar sem observação que a boa-fé é condição
necessária à tutela da comutatividade contratual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em verdade, atualmente, como vem se manifestando a jurisprudência, a
boa-fé atua como modelo de comportamento, que impõe deveres acessórios de
conduta aos sujeitos da relação contratual, desempenhando a função de limite ao
exercício de direitos subjetivos, enquanto exercício desequilibrado de direitos. A
propósito, veja-se: TAPR, Ap. 186.102-9, Ac. 155.973, 2a CC, Rel. Juíza Rosana
Fachin, v.u., j. 30.10.2002, DJ 14.11.2002.
No mesmo sentido se manifestam os ilustres doutrinadores Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“A boa-fé objetiva impõe ao contratante um padrão de conduta, de
modo que deve agir como um ser humano reto, vale dizer, com probidade e
lealdade. Assim, reputa-se celebrado o contrato com todos esses atributos que
decorrem da boa-fé objetiva. Daí a razão pela qual o juiz, ao julgar a demanda na
qual se discuta a relação contratual, deve dar por pressuposta a regra jurídica (lei,
fonte de direito, regra jurígena criadora de direito e obrigações) de agir com
retidão, nos padrões do homem comum, atendidas as peculiaridades dos usos e
costumes do lugar. A boa-fé é, essencialmente, fidelidade e empenho de
cooperação (v. Betti. Negozio giuridico, ns. 8 e 45, pp. 111 e 357/358). A boa fé
objetiva abre espaço para que a finalidade ética e econômica do contrato se
entrelacem (Hedemann. Schuldercht, § 2o III b, p. 12)”. (in Código Civil
Comentado, 10a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 640, item
14. - g.n.).
Ora, se a boa-fé é “fidelidade e empenho de cooperação”, dúvida não há
de o princípio da boa-fé objetiva foi violado pela empresa contratada - VDA
TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA-ME.
De fato, tendo em conta que ela se valeu do vínculo mantido com a
autora para captar um cliente, ainda na vigência do contrato firmado com aquela,
oferecendo-lhe os mesmos serviços por preço menor àquele praticado pela
suplicante.
Destarte, contrariamente ao que foi alegado em sede recursal pelo
representante legal da empresa extinta - VDA TECNOLOGIA EM SISTEMAS
LTDA-ME., forçoso convir que houve sim infringência à cláusula 14a. do
contrato firmado entre as partes, impondo-se, pois, o dever de pagamento da
multa compensatória.
Portanto improcede nesse ponto, o recurso interposto pelo sócio.
No que tange ao valor da multa propriamente dito, e já ingressando
também na análise do recurso interposto pela autora, consigno que a cláusula 14.4
do contrato firmado entre as partes (fls. 26), previu que o descumprimento da
obrigação acarretaria no “pagamento de uma multa de R$ 200.000,00”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pretende a autora a condenação de tal valor.
O representante legal da empresa extinta, a sua vez, pugna pela redução
do valor anteriormente fixado pela r. sentença recorrida.
Com
efeito,
alega
o
representante
legal
da
empresa VDA
TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA-ME, que o proveito econômico obtido com
a contratação da cliente da autora teria sido de R$ 22.500,00, em razão do que
pugnou pela redução da multa para o valor equivalente a 10% desse valor (fls. 164;
221).
Sem razão, no entanto.
Realmente, na medida em que a fixação da multa em valor equivalente a
R$ 2.500,00 não se prestaria a compensar a infração legal havida.
Lado outro, a fixação de multa da forma como imposta na cláusula
supracitada, como pretendido pela autora, enseja manifesto desequilíbrio entre as
partes contratantes.
O princípio da boa-fé objetiva acima aludido, conferiu novo caráter aos
princípios contratuais erigidos pelo princípio da autonomia da vontade, dentre os
quais encontra-se o pacta sunt servanda.
Em outras palavras, o princípio que define força obrigatória às
convenções livremente pactuadas, restou relativizado pelo legislador civil, não
vigorando mais em sua forma absoluta.
Além do princípio da boa fé objetiva, na análise do contrato e da
cláusula em questão, há que se considerar, em acréscimo, o princípio da função
social do contrato, estabelecido no art. 421 do Estatuto Civil.
Ambos, a bem da verdade, consistem em verdadeiras cláusulas gerais,
regentes das relações jurídicas privadas, como ensinam Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
“Pela cláusula geral da função social do contrato o juiz pode revisar e
modificar cláusula contratual que implique em desequilíbrio entre as partes. Essa
atividade integrativa do juiz (Richterrecht) assume o caráter de direito positivo
vinculante, em nome da legitimação democrática do direito e do princípio da
divisão dos poderes (Luigi Lombardi Vallauri. Apresentação do livro de Giovanni
Ortù, Richeterrecht, Giuffrè, Milano, 1983, p. VII). A decisão do juiz torna-se
norma jurídica, isto é, lei entre as partes, porque o magistrado, com a
concretização da cláusula geral de função social do contrato, passa a integrar o
negócio jurídico contratual. (in Código Civil Comentado, 10a ed., São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 634, item 19).”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Logo, considerando o que foi acima exposto acerca da boa-fé objetiva e
função social do contrato, indiscutivelmente, cabe ao magistrado, para manter o
equilíbrio contratual, aplicar a multa, para o caso de infração contratual pela
empresa contratada.
Com efeito, e em se tratando de cláusula penal, a jurisprudência desta
Eg. Corte vem se manifestando no sentido da cobrança, a tal título, no percentual
entre 10% a 30% sobre o valor da obrigação inadimplida, observadas, é claro, as
peculiaridades do caso concreto.
A propósito, veja-se:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO
Contrato de trespasse
Previsão
contratual que estabelece a incidência de cláusula penal moratória sobre o valor do
contrato Embargante que adimpliu a quase totalidade do contrato Redução por
equidade Admissibilidade Inteligência do art. 413, do Código Civil Matéria de
ordem pública Com espeque na razoabilidade, a multa deve incidir sobre o valor
da prestação inadimplida, consoante a jurisprudência desta Corte de Justiça
Sentença reformada Recurso provido para julgar procedentes os embargos à
execução e determinar a redução do valor da multa, a fim de que esta consista no
montante de 10% do valor da prestação inadimplida. Outrossim, os embargados
foram condenados ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados, equitativamente, no montante de R$1.000,00.” (TJSP;
Apelação Cível 1007825-46.2016.8.26.0477; Relator (a): Marco Fábio Morsello;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/02/2020; Data de Registro: 25/02/2020).

“PRESTAÇÃO SERVIÇOS - Localização e monitoramento de veículo à
distância - Denúncia efetuada pela contratante antes do término do prazo
contratual - Instrumentos que preveem expressamente a vigência do contrato como
sendo de 48 meses e a possibilidade de cobrança de multa compensatória no valor
de 25% sobre a soma dos valores devidos pelo período restante do contrato -
Contrato que faz lei entre as partes - Multa rescisória fixada em valor não abusivo.
Recurso não provido.” (TJSP; Apelação 1002249-28.2017.8.26.0157; Relator (a):
Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de
Cubatão - 2a Vara; Data do Julgamento: 01/08/2018; Data de Registro: 01/08/2018)
“Prestação de serviço. Contrato verbal. Serviços de buffet. Casamento
da filha do autor que foi cancelado. Desistência imotivada que, mesmo em caso de
contrato verbal, legitima a retenção de parte do valor depositado a título de perdas
e danos. Montante fixado na sentença, R$ 6.750,00, correspondente a 30% do valor
depositado pelo autor a título de reserva, que se mostrou adequado à reparação do
prejuízo causado à ré pela perda do negócio Determinada na sentença a restituição
pela ré de parte do valor depositado, R$ 15.750,00 - Procedência parcial da ação
mantida. Multa compensatória Aplicação do art. 413 do CC - Fixação dessa multa
que prescindia de reconvenção ou ação indenizatória proposta pela ré Afastada a
alegação de julgamento "ultra petita" Juiz que pode aplicar o art. 413 do CC,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
norma de ordem pública, de ofício. Correção monetária Termo inicial Valor a ser
restituído pela ré ao autor que deve ser corrigido desde a época de seu desembolso
pelos índices da tabela prática editada pelo TJSP Apelo do autor provido em parte
para esse fim” (Apelação no 0001436-69.2012.8.26.0132, 23a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. José Marcos Marrone, j. 25.11.2015).
“CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA Ação
monitória Admissível a cumulação de multa moratória, em razão da falta de
pagamento de fatura de energia elétrica, com a multa compensatória estipulada no
contrato em caso de rescisão antecipada, uma vez que têm fatos geradores distintos,
não configurando bis in idem, caso dos autos - Admissível a redução equitativa da
multa contratual pelo juiz, considerando a natureza e a finalidade do negócio, nos
termos do art. 413, do CC Multa decorrente da cláusula penal compensatória por
rescisão do contrato deve ser reduzida para R$36.859,95, correspondente a 25% do
valor da multa cobrada pela parte autora embargada, com incidência de correção
monetária a partir de setembro de 2016 (data base do cálculo da multa da autora
embargada cf. fls. 51) e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, valor
que se mostra razoável para o caso dos autos, considerando a natureza e a
finalidade do negócio objeto da ação, nos termos do art. 413, do CC -
Relativamente, ao débito pela multa decorrente de cláusula penal compensatória
por rescisão do contrato, os juros simples de mora incidem na taxa de 12% ao ano
(CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação (CPC/2015, art.
240 e CC, art. 397, § único, e 405), uma vez que relativo a responsabilidade
contratual, em que a parte apelada ré embargante foi constituída em mora com a
citação - Reforma da r. sentença, para admitir a inclusão no valor do débito
constituído, de pleno direito, em razão do julgamento de procedência, em parte, da
ação monitória, a multa compensatória por rescisão do contrato no valor de
R$36.859,95, com incidência de correção monetária a partir de setembro de 2016 e
de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. (...).” (TJSP; Apelação
1002495-58.2017.8.26.0566; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/08/2018; Data de Registro: 08/08/2018).
Destarte, a luz dos paradigmas supracitados e considerando as
peculiaridades do caso concreto e ainda o quanto dispõe o art. 413 do CC/02 ("A
penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal
tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente
excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio"), reputo
adequado o valor R$ 30.000,00, correspondente a 15% sobre o montante previsto na
cláusula 14.1. do contrato firmado entre as partes (fls. 26).
Repise-se que o contrato firmado entre a empresa VDA TECNOLOGIA
EM SISTEMAS LTDA-ME e a ex-cliente da autora, ITAQUAREIA INDUSTRIA
EXTRATIVA DE MINERIOS LTDA., pelo que se tem nos autos, não possui valor
tão expressivo em se tratando de contratos comerciais (cf.-se fls. 68/71).
Ante o exposto, acolho em parte o recurso interposto pelo réu (sócio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da empresa extinta) e reconheço a ilegitimidade passiva da pessoa jurídica.
Anulo a r. sentença, com fundamento no art. 492, do CPC/2015 e amparado no
art. 1.013, § 3o do CPC/2015, conheço diretamente do mérito e julgo
parcialmente procedente a ação, para condenar o réu, sócio da empresa extinta,
que já integra a lide, a pagar à autora a multa compensatória de R$ 30.000,00.
O valor da multa deverá ser corrigido a partir da data da propositura
desta ação e acrescido de juros de mora, estes contados a partir da citação.
Outrossim, nego provimento ao recurso interposto pela autora.
Sucumbente em maior extensão, arcará o réu com o pagamento das
custas e despesas processuais (art. 86, § único, do CPC), além dos honorários
advocatícios, que fixo, amparado nas balizas impostas art. 85, §2o., em 10% sobre o
valor da condenação, observada, é claro, a gratuidade da justiça, ora concedida.
Com tais considerações, pelo meu voto, acolho em parte o recurso
interposto pelo réu (sócio da empresa extinta). Anulo a r. sentença, com
fundamento no art. 492, do CPC/2015 e amparado no art. 1.013, § 3o do
CPC/2015, conheço diretamente do mérito e julgo parcialmente procedente a
ação, nos termos supra mencionados. Nego provimento ao recurso interposto
pela autora.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator